Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704248-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS AGRAVADO: EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR, EBLLAS BARBOSA AVILA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719540-18.2023.8.07.0001, deferiu a penhora de valores a serem recebidos a título de participação nos lucros e rendimentos pelo executado, em relação às empresas Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados e Kasar Investimentos Imobiliários. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o Agravo de Instrumento interposto pelo credor anteriormente (AI 0702089-12.2025.8.07.0000). Anote-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora